Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-96.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700952-96.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON MENDES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, EDILSON MENDES DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, na ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em tempo, verifico que o recurso foi interposto em 18/02/2020 sem o comprovante de recolhimento do respectivo preparo recursal sob a alegação de indisponibilidade do sistema, fato não comprovado pelo recorrente (ID 15103057). Ademais, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o Grau, disponível no sítio eletrônico[1] deste Tribunal, constata-se que na data da interposição do recurso não há registro de indisponibilidade do sistema em questão. Não obstante, no dia seguinte à interposição do recurso, o Apelante comprovou o recolhimento do preparo (ID 15103058). Ocorre que o recolhimento não foi efetuado em dobro, conforme prevê o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, confira-se: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifos nossos) Como se sabe, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual a inobservância dessa formalidade importa em deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, a teor dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize a complementação do recolhimento do preparo recursal uma vez que devido em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje Brasília, 27 de julho de 2020 00:55:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador